Tribunal: TJMT
Processo: 1049229-05.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049229-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA - ME - CNPJ: 22.226.280/0001-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO SANTOS DE SOUZA - CPF: 002.957.151-03 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA - ME - CNPJ: 22.226.280/0001-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO SANTOS DE SOUZA - CPF: 002.957.151-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO CREDOR NÃO PROVIDO E DO DEVEDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1049229-05.2020.8.11.0041

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO – TAXA CDI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – CUMULAÇÃO COM OS JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESPROVIDO – RECURSO DO DEVEDOR EMBARGANTE – PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176).

Os encargos do período de normalidade devem ser adequados aos parâmetros legais, no sentido de manter os juros remuneratórios na forma e percentual pactuados, e aplicar o índice de correção monetária pelo INPC.

O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (
caput
do art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1049229-05.2020.8.11.0041

APELANTE: R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA - ME, ROGERIO SANTOS DE SOUZA, SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: SICREDI OURO VERDE MT, R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA - ME, ROGERIO SANTOS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interposta por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, e
R.S. de Souza Construtora – ME e Rogério Santos de Souza
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos por R.S. de Souza Construtora – ME e Rogério Santos de Souza, para:
a)
manter os juros remuneratórios e a capitalização na forma contratada;
b)
declarar nula a cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária, determinando a aplicação do INPC;
c)
manter as demais cláusulas do contrato;
d)
considerar a sucumbência recíproca e condenar cada uma das partes ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC e as custas processuais “pro rata”.

Apelação do Sicredi Ouro Verde MT
: assevera quanto à legalidade da cobrança da taxa de CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro). Aduz, de outra via, que dos quatro itens revisados, somente em um o devedor apelado teve sucesso, de sorte que o arbitramento de 20% para ambas as partes se mostra desproporcional e incoerente. Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença.

Contrarrazões.

Recurso de Apelação de R.S. de Souza Construtora – ME e Rogério Santos de Souza
: argui quanto à ocorrência da prescrição. Assevera, por sua vez, que a cédula de crédito bancária na modalidade crédito rotativo, não constitui título executivo extrajudicial. Pretende, ainda, afastar a cumulação dos juros remuneratórios com a CDI no período de normalidade. Alerta haver dupla incidência de encargos de natureza idêntica, o que configura enriquecimento ilícito. Aduz que a cobrança de juros de mora no percentual de 10,41666% ao mês se mostra abusiva e excessiva, além do que se apresenta contrário ao disposto no art. 406 do CC, que prevê juros de 1% ao mês. Realça a abusividade da cobrança de juros de mora capitalizados. Sustenta a necessidade de condenação do apelado integralmente ao pagamento dos ônus de sucumbência. Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (certidão id 115403852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1049229-05.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos
são de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos por R.S. de Souza Construtora – ME e Rogério Santos de Souza, para:
a)
manter os juros remuneratórios e a capitalização na forma contratada;
b)
declarar nula a cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária, determinando a aplicação do INPC;
c)
manter as demais cláusulas do contrato;
d)
considerar a sucumbência recíproca e condenar cada uma das partes ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC e as custas processuais “pro rata”.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Sicredi Ouro Verde MT contra R.S.de Souza Construtora- ME e outro, lastreada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Limite de Crédito Rotativo n. B51232188-2, firmada em 25/09/2015, no valor de R$ 70.000,00, com vencimento em 17/09/2016.

Passa-se ao exame dos pontos de insurgência de ambas as apelações.

Pois bem. De acordo com os embargantes, entre a data do vencimento do título (17/09/2016) até a data da citação por edital (28/01/2020), transcorreu mais de 03 anos, o que caracteriza a ocorrência da prescrição.

Com efeito, o vencimento da cédula ocorreu em 17/09/2016 e a execução foi ajuizada em 19/09/2017, com despacho inicial proferido em 22/11/2017 e a citação dos executados por edital em 28/01/2020.

Ora, não se pode olvidar quanto ao disposto no art. 240 do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (grifo nosso).

Reclamam os embargantes que a citação não se deu no prazo de 10 dias, nos termos do referido § 2o.

Contudo, não se pode imputar ao credor a demora na citação. De notar-se que providenciou de todo modo à citação dos embargantes, por primeiro, no endereço indicado no título, posteriormente, apresentou novos endereços, que também foram infrutíferos, sem dizer daqueles fornecidos em pesquisa Infojud, todos sem sucesso, o que autorizou a citação por edital.

Assim, a citação válida interrompe a prescrição e retroage a data do ajuizamento da ação, nos termos do § 1o acima expresso.

Logo, se o vencimento do título se deu em 17/09/2016 e a execução foi ajuizada em 19/09/2017, aplicado o prazo trienal, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS – EXEQUENTE QUE PROMOVEU TODAS AS DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIAM PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – DESÍDIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO – APELO DO EXEQUENTE PROVIDO.

Consoante disposto no art. 240, §§1o a 3o, do CPC, o efeito interruptivo da prescrição, atribuído ao despacho do juiz que ordena a citação, com retroação à data da propositura da demanda, não se aplicará ao processo se, por negligência própria do autor, o réu não for localizado para citação em 10 (dez) dias.

Todavia, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, mesmo quando tardia a citação, o prazo prescricional será interrompido se não restar demonstrada a desídia do Exequente em promover a citação do Executado.

Na hipótese, não ficou caracterizada a desídia do Exequente em promover a citação; pelo contrário, pois extrai-se que o Banco, a bem da verdade, foi diligente ao tentar localizar o endereço dos Executados, ainda que sem sucesso.

Diante desse quadro, infere-se que, embora houve uma demora na citação dos Executados, não se constatou qualquer desídia do Exequente, que, até o momento, se beneficia da regra da interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordenou a citação, retroagindo, nos termos do § 1.o, do art. 240, do CPC, à data da propositura da ação, razão pela qual deve ser reformada a sentença objurgada.

(N.U 0011867-35.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

Portanto,
mantém-se a r. sentença que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

De outro lado, a parte embargante alega que a Cédula de Crédito Bancária – Crédito Rotativo, não constitui título executivo extrajudicial, o que leva a extinção da execução.

Com efeito, na hipótese, a execução encontra-se lastreada em cédula de crédito bancário, que constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo.

Acerca da matéria, dispõe o art. 28 da Lei 10.931/2004:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Cumpre observar que o demonstrativo de débito colacionado na inicial da execução demonstra exatamente os encargos incidentes, as amortizações e a evolução do saldo devedor.

Portanto, o título executado se mostra hábil a instruir a ação de execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004
– DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.

É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado.

(N.U 1035114-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GIRO DE CAPITAL - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004.

(N.U 1009838-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Portanto,
não há que se falar em nulidade da execução por ausência de título líquido, certo e exigível
.

Quanto ao mérito,
à controvérsia reside em saber se possível à utilização do CDI como correção monetária, bem assim, se abusiva a cumulação, no período de normalidade, dos juros remuneratórios e da CDI, e ainda, quanto ao percentual de juros de mora capitalizados e, por fim, no que toca a distribuição dos ônus de sucumbência
.

Pois bem. Acerca dos encargos do período de normalidade e de mora, assim dispôs o título:

“Encargos Remuneratórios

Sobre o saldo médio devedor apresentado no mês, assim considerado o período compreendido entre o primeiro dia útil do cálculo e o primeiro dia útil do mês anterior, incidirão
encargos denominados básicos, de acordo com a
remuneração acumulada dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI
), apurada e divulgada pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos Derivativos,
ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, aos quais
serão somados os encargos adicionais à taxa efetiva de 49,017864
(quarenta e nove vírgula dezessete mil, oitocentos e sessenta e quatro milhonesimos por cento) ao ano (3,38000% a.m.),
capitalizados mensalmente
, no vencimento e na liquidação da dívida.

Parágrafo único. Os encargos remuneratórios apurados serão debitados mensalmente na conta de depósito do(s) EMITENTE(S) onde está cadastrado este limite, no 1. dia útil do mês subsequente ao da apuração.

Encargos Moratórios

a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a
incidir a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI),
apurada e divulgada pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição,
mais juros efetivos anuais de 125,000015% ao ano
(cento e vinte e cinco vírgula quinze milhonesimos por cento).

b)
multa moratória de 2%
incidente sobre o débito total apurado, incluídos principal e todos os encargos.

Parágrafo único:
Os encargos previstos na alínea “a” acima serão calculados e capitalizados na mesma forma e periodicidade utilizadas até o vencimento desta cédula
, para serem exigidas juntamente com os valores do principal pagos, proporcionalmente aos seus valores nominais. A multa de que trata o item “b” será calculada e exigível, nas datas das amortizações, sobre os valores amortizados, e, na liquidação da operação ou na hipótese de cobrança judicial, sobre o saldo devedor atualizado.”

Verifica-se, assim, que foi pactuada o CDI como índice de atualização, tanto na fase de normalidade, quanto na mora, o que deve ser afastado, como registrado na r. sentença.

Com efeito, o Certificado de Depósito Bancário – CDI, é formado pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário. Tem por objetivo transferir recursos entre instituições financeiras que têm reserva para aquelas que necessitam de capital para repor o caixa. O CDI é o valor que lastreia essas operações entre os bancos, vale dizer, o custo do dinheiro para os bancos em determinado dia.

O seu índice é divulgado pela CETIP – Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, calculado a média das operações transacionadas em um único dia.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176), o que é seguido pelos Tribunais, inclusive esta c. Câmara.

Assim entende, porque referida taxa além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, o que torna abusiva a sua incidência como índice de correção monetária, de modo que correta a sua substituição pelo INPC como acertadamente consignou o Magistrado. Caso contrário, teríamos dupla incidência de juros remuneratórios.

Nesse sentido, esta c. Câmara em recente julgamento:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DO CDC – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS – INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – DESNECESSIDADE –
CDI/CETIP COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC
– CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – ABATIMENTO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADAS – SENTENÇA NESSES EXATOS TERMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO.

Quando a atividade da Cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de revisão do contrato bancário se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, para o qual não há exigência de indicação do valor que a parte entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

É vedada a utilização da CDI/CETIP como índice de atualização monetária, devendo ser substituído pelo INPC, pois reflete melhor a inflação da moeda.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Inexiste interesse recursal se a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido formulado pela parte.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

(N.U 1007448-15.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Assim, também, este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C REVISIONAL DE CONTRATO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - REVISÃO DE 10 (DEZ) CÉDULAS BANCÁRIAS, COM
AFASTAMENTO DA TAXA CDI, E SUBSTITUIÇÃO PELO INPC
E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR E ABATIMENTO DAS PARCELAS CONSIGNADAS EM JUÍZO –
ALEGADA LEGITIMIDADE DA PACTUAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – TAXA CONVENCIONADA COMO ENCARGO FORMADOR DA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL (ENCARGO REMUNERATÓRIO) – SÚMULA 176 DO STJ
– PRETENDIDA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS – IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENCIADOS PARA O PERÍODO DE ANORMALIDADE – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ENCARGO DE NORMALIDADE – EFEITOS DA MORA AFASTADOS – TEMA 28 DO STJ – NECESSIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC) INDIVIDUALIZADA DOS VALORES APURADOS COMO PAGOS A MAIOR, A PARTIR DA QUITAÇÃO DE CADA UM DOS NOVE CONTRATOS JÁ ENCERRADOS – JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE RESTITUÍVEL/COMPENSÁVEL – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a taxa CDI (Certificado de Deposito Interbancário) não foi convencionada nas cédulas sob revisão para a correção monetária – até porque essa não é a natureza financeira de tal taxa – mas sim como um componente do encargo convencionado para a remuneração do capital emprestado (custo nominal do financiamento), inalterável a sentença no ponto em que determina a sua exclusão, à vista do que dispõe a Súmula 176 do STJ.

Descabe a convenção de juros remuneratórios para o período de inadimplência, em taxa superior à ajustada para o período de normalidade contratual. Em regra, nos contratos bancários cuja legislação de regência não versa sobre os limites dos encargos moratórios, em caso de inadimplemento os encargos nominais serão acrescidos apenas de juros de 1% ao mês (Súmula 379 do STJ) e multa moratória de 2% (art.52, §1o, do CDC).

No entanto, por força no preceituado na tese paradigma do Tema 28 do STJ, deve ser mantido o afastamento dos encargos moratórios contratuais, tal como a comissão de permanência.

Efetivadas consignações judiciais parciais dos valores das prestações do último contrato em aberto, tais valores devem ser confrontados com o saldo devedor de tal contrato pendente, já revisado, nos valores e datas dos mencionados depósitos em juízo.

Reconhecidas através de perícia judicial as diferenças individuais de cada um dos contratos bancários encerrados, decorrentes da revisão implementada, deverá também ser abatido do saldo devedor do último contrato pendente, os valores de cada um desses pagamentos a maior, corrigidos monetariamente desde a data em que encerrado (quitação).

No caso de revisão implementada em contratos bancários, sobretudo naqueles em que afastados os efeitos da mora contratual em função da alteração de encargos de normalidade, descabe o cômputo de juros moratórios no montante a ser restituído/compensado enquanto não apurada por liquidação, em definitivo, o valor do respectivo crédito.-

(N.U 0004167-25.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO –
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO
– CUMULAÇÃO DE ENCARGOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA (JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

É abusiva a imposição de correção monetária pelo CDI/CETIP no período da normalidade e inadimplência. Inteligência da Súmula no 176 do Superior Tribunal de Justiça.

Referido indexador somente poderia ser utilizado entre instituições financeiras ou entes equiparados em suas transações interbancárias para captação de recursos, não podendo ser utilizado entre uma instituição bancária e um particular

É possível a cumulação da cobrança do juros remuneratórios e moratórios, no período da inadimplência, se houver previsão contratual neste sentido.

(N.U 1001394-68.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Desse modo, na hipótese, os encargos do período de normalidade devem ser adequados aos parâmetros legais, no sentido de manter os juros remuneratórios na forma e percentual pactuados, e aplicar o índice de correção monetária pelo INPC.

Logo,
adequando o índice de correção monetária ao INPC, não se mostra abusiva sua cumulação com os juros remuneratórios, razão pela qual devem ser mantidos
.

Por sua vez,
o STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ART. 28 DA LEI 10.931/2004 – AVAL – GARANTIA PESSOAL AUTÔNOMA – BENEFÍCIO DE ORDEM NÃO APLICÁVEL – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO –POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A
Cédula de Crédito Bancário é “título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o” (art. 28 da Lei 10.931/2004).

O aval consiste numa garantia pessoal em títulos de crédito, espécie de obrigação autônoma à qual não se aplica o benefício de ordem, relegado ao fiador (art. 827 do CC).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS).

(N.U 0001850-47.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Na hipótese,
a capitalização dos juros remuneratórios encontra-se expressamente pactuada, seja no período de normalidade, seja de mora, portanto, devida a sua manutenção
.

O mesmo não se dá em relação ao percentual dos juros moratórios pactuados.

Com efeito, os juros de mora foram pactuados em
125,000015% ao ano
, ou seja, 10,4166679% ao mês, o que revela a abusividade da cobrança. Assim se diz, porque os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês, conforme pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp 1061530/RS.

Registra-se que o fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios. Não há no texto legal autorização para a livre pactuação dos encargos moratórios e a jurisprudência é sólida no sentido de os juros moratórios serem limitados ao percentual de 1% ao mês.

Com efeito, considerado que o inciso I, do §1o, do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, não traz qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, essa deverá ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema,

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ENCARGOS DURANTE A INADIMPLÊNCIA
–
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E
JUROS DE 1% AO ANO – MANUTENÇÃO
– RESTITUIÇÃO SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.
Consoante o que disciplina os arts. 1o e 5o do Decreto no. 22.626/33, os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês, consoante a Súmula no. 379 do STJ. Portanto, no caso de inadimplência, é possível a limitação de tal encargo em 1% ao mês
, de modo que havendo pagamento a maior a restituição deve ocorrer de forma simples. O recurso não deve ser conhecido no tocante ao ponto do deferimento de inversão do ônus da prova, haja vista que ausente manifestação neste sentido.”

(N.U 1056031-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Conclui-se, assim, ser o caso de manter a r. sentença quanto ao afastamento da CDI e aplicação do INPC, bem assim, da capitalização na forma pactuada. De outra via, reforma-se a r. sentença para reduzir os juros de mora para o percentual de 1% ao mês.

Por fim, ainda que parcialmente provido o recurso do devedor, então embargante, verifica-se se tratar de sucumbência recíproca, de modo que se mantém a r. sentença quanto a condenação aos ônus sucumbenciais.

Posto isso,
nega-se provimento ao Recurso do credor embargado, Sicredi Ouro Verde MT, e dá-se parcial provimento ao recurso dos devedores embargantes,
R.S. DE SOUZA CONSTRUTORA – ME, Rogério Santos de Souza, para limitar os juros de mora em 1% ao mês
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022